Tribunal: TJMT
Processo: 1004483-11.2016.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004483-11.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ALTINIZ NUNES CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 539.009.609-68 (APELANTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), DIEGO CARVALHO ALVES - CPF: 941.094.431-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
PRELIMINAR
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA –
MÉRITO
– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – T
ERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELA CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação e assinatura do consumidor, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1004483-11.2016.8.11.0003

APELANTE:

ALTINIZ NUNES CAMARGO DE OLIVEIRA

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALTINIZ NUNES CAMARGO DE OLIVEIRA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada nº 1004483-11.2016.8.11.0003, ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, para o fim de declarar lícita e exigível o valor referente à relação jurídica debatida, cobrado na fatura acostada aos autos, tornando, por conseguinte, sem efeito a decisão de Id 3701763. Ante a sucumbência da parte autora, condenou-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC, verba essa cuja exigibilidade ficou adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG (Id 3701763).

Irresignada, a apelante alega em suas razões que a apelada está obrigada a confeccionar processo administrativo específico para analisar de modo imparcial a solicitação da consumidora e, ainda, reunir provas da ocorrência ou não de adulteração na rede de energia elétrica, para explicar o motivo do aumento exorbitante das faturas, e para demonstrar tal fato, anexou aos autos cópias das faturas anteriores comprovando a sua média de consumo.

Defende que na contestação a apelada não juntou qualquer documento, quiçá o processo administrativo específico, limitando-se apenas em rebater os argumentos de forma genérica.

Assevera que a apelada submete o consumidor ao constrangimento na cobrança, sob coação, assentada na ameaça de interrupção do fornecimento de energia em face de procedimento apuratório unilateral e viciado e negativação de seu nome junto aos cadastros de praxe, sem a marca do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença para declarar inexistente a fatura de recuperação de consumo, bem como a condenação da apelada ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) em virtude da negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como no pagamento dos honorários advocatícios [id. 60150951].

A apelada ofertou as contrarrazões, arguindo, em preliminar, a violação do princípio da dialeticidade, e no mérito, rebate os argumentos expostos pela apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, conforme id. 60150959.

Não houve o recolhimento do preparo em face da apelante ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme id.
60150455

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se se a controvérsia em verificar se é devida a cobrança realizada pela

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em razão da apuração de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica imputado a
ALTINIZ NUNES CAMARGO DE OLIVEIRA

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou improcedentes os pedidos da inicial, fundamentando nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) Dessa forma, em detida análise aos autos verifica-se que o cerne da controvérsia cinge-se a exigibilidade do débito constante da fatura de ID. 3660787 em relação a demandante, referente ao consumo de energia elétrica medido na unidade consumidora nº. 1001019. Compulsando os autos verifica-se que em 14/04/2015 a concessionária realizou vistoria no equipamento de medição de energia elétrica da unidade consumidora nº 1001019, ocasião em que detectara indício de existência de irregularidade consistente em “medidor sem lacre de laboratório”, sendo que após o procedimento padrão revisou o quantum energético não aferido, para fins de cobrança em fatura de energia obtendo o débito de R$ 275,40.

Ademais, verifica-se que a concessionária cumprindo estritamente as determinações das normas setoriais vigentes (Resolução n. 414/2010 da ANEEL) notificou a autora de todo o procedimento até então adotado, bem como das conclusões, a fim de que garantisse o direito do mesmo ao contraditório, o que tornaria a fatura de energia elétrica em comento legal e exigível, tendo agido no exercício regular do seu direito. Além disto, acostou aos autos fotocópia do termo de ocorrência e inspeção realizado na residência da parte autora, comunicado de substituição de medidor, planilha de cálculo de revisão de faturamento descrevendo pormenorizadamente os índices e fatores utilizados, perícia realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM-MT e fotografias da inspeção realizada no medidor em comento (ID. 16854225, 16854227, 16854229, 16854230 e 16854231), bem como e, principalmente, Carta ao Cliente (ID. 16854231), a qual cientifica a parte autora acerca do procedimento adotado e as medidas a se tomar, documentos os quais a parte demandante não logrou êxito em impugnar. Diante destes elementos, tem-se que a requerida agiu amparada na Resolução nº. 414/2010/ANEEL, que autoriza a concessionária de fornecimento de energia elétrica a proceder com a apuração do consumo de energia utilizando os valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição, como no presente caso.

(...)

Por fim, com relação ao pedido de indenização por danos morais, não tendo a parte autora comprovado a irregularidade/ilegalidade da cobrança constante da fatura de ID. 3660787 , assim como efetiva suspensão do fornecimento de energia ou mesmo a inclusão indevida do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, a improcedência deste pedido é medida que se impõe, até porque não restou evidenciada no feito que tenha havido prejuízo de tal estirpe. (...)”
[id. 60150499].

Insurge-se a parte autora, ora apelante, contra a r. sentença, de modo que requer a reforma da sentença combatida em sua totalidade, devendo ser declarada a inexistência do débito que ensejou a fatura, ora cobrada, bem como seja acolhida a pretensão indenizatória.

Pois bem. Em que pesem as razões da recorrente, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

Isso porque, d
e acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
“medidor sem lacre no laboratório”

Na hipótese, a requerida se desincumbiu do ônus da prova quanto à irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução nº. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa
, visto que instruiu o feito com:
cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção (Id. 60150491); ordem de inspeção; comprovante de agendamento de avaliação técnica de medidor, por meio do qual a titular da unidade consumidora foi convidada a acompanhar a avaliação técnica a ser realizada pelo IPEM-MT; relatório de avaliação elaborado pelo IPEM-MT, consignando a reprovabilidade do medidor; e fotografias indicando danos no aparelho
.

Logo
, realizada a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI com observância às formalidades legais, inexistem parâmetros para sustentar a ilegalidade da fatura de recuperação de consumo, motivo pelo qual a sentença de improcedência é medida que se impõe.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO NÃO FATURADO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO DA ANEEL – COBRANÇA DA DIFERENÇA DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita. Deve ser demonstrada nos autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa”

(TJMT Apelação Cível 1006287-46.2018.8.11.0002 DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – COMPROVAÇÃO POR PROFISSIONAL TECNICAMENTE HABILITADO – CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO –
AUSÊNCIA DO DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Tendo a Concessionária observado e procedido conforme o disposto nos arts. 72, II, da Resolução 456/2000, e 129, § 1º, II, da Resolução 414/2010, ambas da ANEEL, constatando a irregularidade por avaliação técnica, não há que se falar em ilegalidade na realização de perícia técnica judicial ou administrativa. A avaliação realizada por profissional tecnicamente habilitado é suficiente para comprovar as irregularidades no aparelho, sendo este enviado para perícia somente quando não for possível sua verificação no local da unidade consumidora. Age de boa-fé e em exercício regular do seu direito a concessionária, ao expedir fatura de recuperação de consumo, do período em que o medidor de consumo de energia elétrica esteve irregular, sendo, assim, lícito o débito, diante da inadimplência do consumidor. Não há que se falar em indenização por danos morais, se constatado nos autos que a concessionária agiu no exercício regular de seu direito, oportunizando ao consumidor o contraditório no processo administrativo que culminou na cobrança de recuperação de consumo, decorrente de irregularidade no medidor de consumo”
(TJMT Apelação Cível 1011578-41.2017.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

Por fim, com relação ao pedido de indenização por danos morais, não tendo a parte autora comprovado a irregularidade/ilegalidade da cobrança constante da fatura em discussão, assim como efetiva suspensão do fornecimento de energia ou mesmo a inclusão indevida do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, a improcedência deste pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários
advocatícios a serem suportados pela recorrente de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11

do art. 85 do CPC, observando-se quanto à suspensão da exigibilidade, tendo em vista ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020